Tribunal: STF
Processo: HC 225494
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar requerido naquela Corte.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime descrito no o art. 121, § 2º, I, IV e VI, e 121, § 2º, I e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (feminicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima)



    O impetrante sustenta, em síntese, ausência de prestação jurisdicional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois ainda não teria apreciado o mérito da reclamação formalizada pela defesa.



    Requer, 



    “o deferimento do pleito liminar, objetivando compelir a Autoridade Coatora, a analisar e julgar o pleito de Reclamação manejado em favor de réu preso perante o Superior Tribunal de Justiça; lado outro, não sendo esse o entendimento, seja instada a Autoridade Coatora a informar pelo menos a data de julgamento do pleito.”



    É o relatório. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar os autos da reclamação formalizada pela defesa, concluiu tratar-se de questão inerente ao mérito.



    Não é recomendável, também, que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento.



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados” (DJe de 5/3/10).  



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente